Tribunal: CARF
Processo: 16692.720757/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720757/2014-16
RESOLUÇÃO
3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata de pedido de restituição e compensação no PER/DCOMP N.
03651.29865.250210.1.3.04-0250, para o aproveitamento de crédito de PIS, proveniente de
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
2
pagamento a maior que o devido, no período de apuração de julho de 2008, e compensação
com o débito de PIS, no período de apuração de janeiro de 2010, no valor de crédito declarado
pela Recorrente.
A apuração do crédito decorreu da revisão do DACON do período de julho
de 2008, para aproveitamento de créditos que deixaram de ser usufruídos pela Recorrente,
decorrentes de custos, despesas e encargos relacionados à sua atividade produtiva.
Por retratar, de forma detalhada os fatos, replico o relatório do Acórdão de
Manifestação:
“O despacho decisório (fl. 378/398) apurou o que se segue:
LINHA BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
No DACON foi informado o valor de R$ 186.844.289,30 de base de cálculo dos créditos de
não cumulatividade, na linha Bens utilizados como insumos, com a seguinte composição:
A 2. MATERIAIS DE MANUTENÇÃO LIGADOS A PROD.XLS R$ 11.111.952,97 A
2.BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.xlsx R$ 161.371.896,74
A 2.FRETE FOB.xlsx
R$ 26.788.258,01
A 2.SUCATAS.xlsx *
(R$ 12.427.818,42)

1.1
Materiais de Manutenção ligados a Produção
Foi glosado o valor total informado como material de manutenção ligado à produção,
uma vez que a planilha apresentada pela interessada não detalhou o uso, nem o NCM
dos bens, de forma que não restou provada a caracterização de tais aquisições como
passíveis de gerarem o direito ao crédito.
1.2
Sucatas
O art. 47 da Lei 11.196/2005 veda a utilização de créditos referentes à aquisição de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou
aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados
respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02,
79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI, e demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da TIPI.
O total de sucatas encontrado na planilha “A 2.BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.xlsx”
foi de R$ 13.104.266,20 – ANEXO II -, ao passo que os valores constantes da planilha “A
2.SUCATAS.xlsx.” totalizam R$ 12.427.818,42. Sendo assim, será glosado o valor total de
valores gastos na compra de sucata do total da planilha “A 2.BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS.xlsx” e será desconsiderado o valor referente a sucatas glosado pelo
contribuinte constante da planilha “A 2.SUCATAS.xlsx.”
Portanto, o efeito deste procedimento será a glosa da diferença entre o valor de R$
13.104.266,20 e o valor de R$ 12.427.818,42, ou seja, a glosa de R$ 676.447,78.
1.3
Bens utilizados como insumos
O contribuinte não apresentou as seguintes informações:
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
3
-
Descrição das atividades produtivas e/ou comerciais vinculadas às despesas e
custos que compõem o crédito do PIS/COFINS pleiteados no período sob análise,
contextualizando principalmente as seguintes despesas/custos: “Bens utilizados como
insumos”, “Serviços utilizados como insumos”
-
Listagem de todos os insumos utilizados na industrialização em que conste o
número da NCM e a descrição do produto. Descrever a utilização desses insumos no
processo produtivo;
Utilizando a delimitação do conceito de insumo, analisou-se o crédito calculado sobre a
aquisição de bens que não devem ser considerados insumos.
Dentre as glosas efetuadas, pode-se destacar a aquisição de materiais refratários,
equipamentos e ferramentas, combustível de veículos, embalagem para transporte,
estrados e pallets, materiais de limpeza, lubrificantes e óleos sem detalhamento de uso
etc., conforme abaixo especificado:

ANEXO I - Material Refratário, Tijolos, Argamassas, Cimentos, etc. – Referidos bens
deveriam estar incorporados ao ativo imobilizado da empresa.
ANEXO II - Sucata de Aço – Glosado com fundamento no Art. 47 Lei 11.196/2005.
ANEXO
III
-
Equipamentos. Ferramentas.
Aparelhos.
Maquinário. Partes
do maquinário - Referidos bens deveriam estar incorporados
ao ativo imobilizado da empresa.
ANEXO IV - Embalagem para transporte – Foram glosados materiais de embalagem,
destinados a garantir a integridade do produto até a chegada ao destino.
ANEXO V - Amidos e féculas; inulina. Amidos e féculas: Amido de milho. – Referidos
materiais não se caracterizam como insumos de produtos siderúrgicos.
ANEXO VI - Lubrificantes/Óleos sem detalhamento do uso – Não foi possível identificar a
destinação dos materiais utilizados.
ANEXO VII – Papelão, Etiquetas, Fitas Adesivas, Sarrafos, Pregos, etc- Referidos
materiais não se caracterizam como insumos de produtos siderúrgicos.
ANEXO VIII - Diversos – Foram glosados diversos itens que não se enquadram no
conceito de insumos de produtos siderúrgicos. Exemplos: Resina acrílica, desengraxante,
papelão, disco plástico, saco plástico, etc.
ANEXO IX - Estrados, pallets – Estrados e pallets não se caracterizam como insumos de
produtos siderúrgicos.
ANEXO X – Processo para tratamento de água e processo para limpeza de chapa -
Referidos materiais não se caracterizam como insumos de produtos siderúrgicos.
ANEXO XI - Aplicação: Abastecimento de veículos – O combustível de veículos não se
enquadra no conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS.
ANEXO XII - Utilização como insumo não especificada/detalhada - Não foi possível
identificar a destinação dos materiais utilizados.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
4
ANEXO XIII – Sucata de Cobre – Art. 47 Lei 11.196/2005 – Explicação no item 57/60 do
presente despacho.
ANEXO XIV - Areia - Referido material não se caracteriza como insumo de produtos
siderúrgicos.
ANEXO XV – Insumo não especificado – O insumo adquirido não foi especificado.
Portanto, o valor glosado do total apresentado na planilha “A 2. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS.xlsx” é de R$ 45.623.019,82.
No DACON foi informado o valor de R$ 45.989.315,04 de base de cálculo dos créditos de
não cumulatividade, na linha Serviços utilizados como insumos, com a seguinte
composição:
A 3. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.XLS .......................... R$ 5.983.148,01
A 3. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS 2.XLS............................R$ 40. 006.167,03
1.4
Planilha A 3. serviços utilizados como insumos.xls.
O contribuinte não apresentou as seguintes informações:
-
Descrição das atividades produtivas e/ou comerciais vinculadas as despesas e
custos que compõem o crédito do PIS/COFINS pleiteados no período sob análise,
contextualizando principalmente as seguintes despesas/custos: “Bens utilizados como
insumos”, “Serviços utilizados como insumos”
-
Listagem de todos os insumos utilizados na industrialização em que conste o
número da NCM e a descrição do produto. Descrever a utilização desses insumos no
processo produtivo;
Utilizando a delimitação do conceito de insumo, analisou-se o crédito calculado sobre a
aquisição de serviços utilizados como insumos e foram glosados os seguintes itens:

ANEXO XX - Serviço não especificado – Não foi possível identificar a aplicação/destinação
dos serviços utilizados. Exemplos: “EXECUÇÃO DE INDUST.”, “ESTANHO EM LINGOTE”,
“CONJUNTO DE ROLOS 883 a 885”, “CANT. PLISSADA” etc.
ANEXO XXI - Sucata de Aço - Impossibilidade de se creditar – Pelas informações
prestadas na planilha elaborada pelo contribuinte, não foi possível verificar se os itens
listados são referentes à aquisição de bens ou serviços. De qualquer forma, não seria
permitida a utilização de tais bens ou serviços como crédito de PIS/COFINS, haja vista
disposição legal vedando referida prática (art. 47 da Lei 11.196/2005).

1.5
Planilha A 3. serviços utilizados como insumos 2.xls.
ANEXO XXII - Pasta Mineração – Serviço não se enquadra no conceito de insumo – Foram
glosados vários serviços que não se enquadram como insumos de produtos siderúrgicos.
Dentre eles, podemos citar “Serviço de operação de carregadeiras, retro, caminhão toco
na dosagem e transporte de produtos na Mineração”, “Serviços de execuação de obra
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
5
civil, p/ instalação de passarela sobre linhas ferreas na Mineradora”, “Serviços de
supressão de vegetação na Mineradora”, “Serviços de topografia” etc.

ANEXO XXIII – Pasta Operação – Serviço não se enquadra no conceito de insumo - Foram
glosados vários serviços que não se enquadram como insumos de produtos siderúrgicos.
Dentre eles, podemos citar Serviços de tratamento e disposição final de residuos”,
“Serviço de operação e manutenção de equipamentos, operação carro torpedo”, “Serviços
de desenvolvimento de software , etc.
ANEXO XXIV – Pasta Operação – Serviço não especificado - Serviços não foram
especificados, constando apenas descrição genérica “serviços conforme contrato”
Frete
Constata-se que a quase totalidade dos valores pleiteados pelo contribuinte eram
referentes a transporte de mercadorias entre as filiais da empresa, R$ 26.331.852,07
ANEXO XVI. Entretanto, não se enquadra no conceito de insumos, para fins de
creditamento de PIS/COFINS, os gastos com transporte do produto, acabado ou em
elaboração, entre estabelecimentos industriais ou distribuidores da mesma pessoa
jurídica.
Há também uma parte glosada que não foi possível identificar a mercadoria e o
vendedor, R$ 293.222,25, ANEXO XVII.
Constatou-se a existência de pedido de crédito de transporte de mercadorias que não
são consideradas insumos para efeito de creditamento de PIS/COFINS, R$ 68.632,85,
ANEXO XVIII.
Foram localizados também valores pagos a título de aluguel de ônibus para transporte,
com a descrição “Transporte Grupos SIPAT”, no valor de R$1.550,00

LINHA SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
ANEXO XXV – Pasta Manutenção – Serviço não se enquadra no conceito de insumo -
Foram glosados vários serviços que não se enquadram como insumos de produtos
siderúrgicos. Dentre eles, podemos citar “Serviço de demolição e resfriamento de canais”,
“Serviço de manutenção na GMQ”, etc
ANEXO XXVI – Pasta Manutenção – Serviço não especificado - Serviços não foram
especificados, constando apenas descrição genérica “ serviços conforme contrato”, etc.
ANEXO XXVII - Pasta Logística – Serviço não se enquadra no conceito de Insumo -
Foram glosados vários serviços que não se enquadram como insumos de produtos
siderúrgicos. Dentre eles, podemos citar serviços portuários, “Serviços especializados de
transportes rodoviarios na UPV, conf. Contrato S10760079”, etc.

LINHA BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
6
O contribuinte foi intimado a apresentar descrição dos Bens relacionados no anexo I da
intimação citando a maneira na qual se inserem no processo produtivo. O contribuinte
apresentou uma sucinta descrição que não permitiu a caracterização dos bens
relacionados no anexo I do Termo de Intimação como insumo, portanto foi efetuada a
glosa do valor total do anexo I.
Após a glosa dos créditos não foi apurado o alegado pagamento a maior, portanto, a
DCOMP não foi homologada.
O contribuinte foi cientificado em 19/02/2015 (fl. 400) e apresentou a manifestação de
inconformidade (fls. 403/461) em 20/03/2015 alegando em síntese:
- Apurou e recolheu PIS relativa a julho de 2008 no valor de R$ 10.180.811,22. Reviu a
base de cálculo e verificou o recolhimento a maior do tributo ante o desconto de créditos
autorizados que não haviam sido anteriormente considerados (doc. 07).
- A decisão ora combatida seguiu uma linha inicial da RFB que a pretexto de “interpretar”
e “aplicar” a legislação federal, quis restringir o conteúdo e o alcance do conceito de
insumo, aplicando, subsidiariamente, a legislação do IPI. A partir da adoção desse
entendimento restritivo do conceito de insumo, houve uma restrição ao conceito legal
que acaba por glosar créditos legítimos dos contribuintes.
Cita decisões do CARF que entenderam por um conceito mais amplo de insumo,
entendendo por insumo “(...) todos aqueles bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados no processo produtivo, ou que o viabilizarem, e na prestação
de serviços, sem os quais não se realizem ou se incorra na perda substancial de qualidade
dos produtos ou dos serviços prestados. (...)”
Partindo-se do entendimento construído pelo CARF, pode-se concluir que insumo é (i)
todo bem ou serviço essencial e necessário à realização/produção de outro bem ou
serviço; (ii) definido como tal a partir da integração deste bem ou serviço como fator de
produção empregado direta ou indiretamente, em determinado processo produtivo; e (iii)
que a ele esteja associado de maneira que, uma vez suprimido, dificulte ou até mesmo
torne inviável o regular exercício do objeto econômico escolhido pela pessoa jurídica.
- Quanto aos materiais de manutenção ligados à produção (doc. 09), a interessada alega
que os materiais glosados participam do processo produtivo e são indispensáveis para a
continuidade de suas atividades de forma que os créditos de COFINS relacionados aos
materiais de manutenção ligados à produção devem ser integralmente admitidos.
O fiscal glosou os itens porque a requerente não teria especificado a utilização dos itens
em sua produção, todavia, referidos materiais permitem o uso contínuo de todos os
equipamentos utilizados na atividade siderúrgica.
- A interessada pleiteia posterior juntada de documentos relacionados à aplicação dos
itens de manutenção que foram glosados a fim de demonstrar a sua essencialidade à
atividade produtiva.
Quanto à glosa do item bens utilizados como insumos a requerente resume o seu
processo produtivo.
- Acrescenta que os créditos tomados pela requerente estão em consonância com a
legislação e entendimentos jurisprudencial e doutrinário atual, por se tratarem de
materiais essenciais e necessários ao processo produtivo do aço, sem os quais a
requerente estaria impossibilitada para a sua produção, de modo que não concorda com
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
7
as glosas efetuadas e passa a demonstrar, para alguns dos itens, a essencialidade à sua
atividade, conforme planilha de bens utilizados como insumos anexa (Doc. 10).
A seguir serão elencados os itens glosados com a explicação no sentido da caracterização
como insumo:
a)
Material refratário, tijolos, argamassas, cimentos, etc:
Os materiais refratários são utilizados no processo siderúrgico para manter as altas
temperaturas necessárias à produção e laminação do aço, sendo essenciais para o
processo produtivo. São aplicados no Alto-forno, na construção, na siderurgia, de
tamanho variável, externamente revestido por metal e internamente com material
refratário, onde é fundido o minério de ferro, a fim de transformá-lo em ferro-gusa. Cita
decisão do CARF que aceitou a natureza de insumo dos materiais refratários. Cita ainda
decisão do STF.
Os tijolos, cimentos e argamassa também são utilizados para a contenção de metal líquido
e isolamento térmico. São materiais utilizados como agentes ligantes no assentamento
dos materiais refratários formados na construção de alvenarias refratarias.
O Laudo anexo evidencia a utilização desses materiais para revestimento dos fornos e
canais onde o ferro gusa passa para chegar até a aciaria (Doc. 11).
Ademais, os itens glosados não se tratam de bens que devam ser ativados pela
Requerente, em virtude de sofreram grande desgaste com o contato com as altas
temperaturas em que são submetidos, tendo vida útil inferior a 1 (um) ano. Para
demonstrar isso, a Requerente pugna pela juntada posterior de Laudo demonstrando o
desgaste que esses materiais sofrem no processo produtivo.
b)
Sucatas
A vedação do art. 47 da Lei no 11.196/2005 vai de encontro com o objetivo de incentivar a
preservação do meio ambiente (Doc. 12). O STF reconheceu a repercussão geral da
questão (Relatora MIN. ROSA WEBER, Leading Case: RE 607109).
C) Equipamentos, ferramentas, aparelhos, maquinários, partes
Segundo a fiscalização, os bens deveriam estar incorporados ao ativo imobilizado, de
acordo com o artigo 301, §2° e 346, §1°, do RIR/99.
A Recorrente impugna tal glosa em todos os seus itens, pois referidos itens fazem parte do
seu processo produtivo, sendo indispensáveis para a continuidade das suas atividades de
fabricação de aços e laminados.
Com relação aos rolamentos 120,00X, trata-se do maquinário pelo qual passam as chapas
de aço, com o escopo de deixá-las na espessura desejada.
Já o abafador CSN SM04143 refere-se ao mecanismo responsável pela manutenção do
calor produzido nos fornos de fundição, evitando assim que o calor produzido se dissipe e
afete os demais maquinários da linha de produção. O mesmo ocorre com o ferro sílico
manganês, mas uma matéria prima mineral utilização no processo de fundição.
Além disso, os itens glosados também não devem ser ativados pela Requerente, por se
desgastarem em menos de 1 (um) ano no processo produtivo do aço. Para isso, a
Requerente pugna pela apresentação posterior de Laudo evidenciando o desgaste dos
materiais.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
8
D)
Abastecimento de veículos:
A Autoridade Fiscal decidiu glosar o óleo diesel combustível adquirido pela Requerente
para o abastecimento de seus veículos utilizados na produção. Ora, a despeito do
combustível não ter contato direto com o produto fabricado e comercializado pela
Requerente, é certo que este material é indispensável para a produção da Requerente,
uma vez que necessita movimentar os seus materiais. O minério de ferro, por exemplo,
que é a principal matéria prima da Requerente, é trazido da mina por veículos abastecidos
a óleo diesel. Se os veículos não fizessem esse transporte do minério, a produção da
Requerente restaria totalmente inviabilizada. Esse crédito tem autorização específica no
artigo 3o, inciso II, da Lei n° 10.833.

E)
Embalagem para transporte:
A Autoridade Fiscal decidiu glosar os materiais utilizados pela Requerente para proteger
os seus produtos de riscos e avarias. Ressalta-se que esses produtos integram o produto
final da Requerente, ou seja, estão embutidos no seu custo.
A interessada esclarece a sua utilização como material de proteção e transporte e
apresenta fotos.
Acrescenta que tais materiais compõem o custo do produto e não retornam mais à
Requerente, sendo utilizados em fase de produção e não em fase de transporte de itens
acabados e prontos para venda.

F)
DIVERSOS
Esses itens também são indispensáveis, os desengraxantes são utilizados para limpezas
mais pesadas e/ou que necessitem de maior rapidez de remoção em metais ferrosos e
aço inox; os fluídos sintéticos são utilizados para o encruamento úmido de aço e
substratos galvanizados; o papel kraft, fabricado a partir de misturas de fibras de
celulose curtas e longas é ideal para embalar ou forrar objetos com segurança.
Quanto aos demais itens glosados no gênero “diversos”, tais como saco plastico,
papelão para embalagem, entre outros, é evidente que se referem aos materiais de
embalagem para transporte, dos quais é licito o creditamento dos valores referentes às
aquisiçoes, conforme explanado acima.
Assim sendo, os itens cujos créditos foram glosados são itens necessários à produção do
aço, de maneira que a Requerente impugna as glosas também para este tópico.
G)
ESTRADOS, PALLETS
Os estrados e pallets de madeira, por exemplo, são utilizados pela Requerente para
embalagem e acomodação de seus produtos em estoque da empresa, sendo que estes
pallets integram o produto final no preço. Portanto, trata-se de pallets conhecidos como
"oneway", ou seja, sem retorno, o que afasta o seu enquadramento como bem do ativo
imobilizado. Cita decisões do CARF no sentido de admitir a apuração de crédito em
relação a embalagem.
H)
Processo para tratamento de água e processo para limpeza de chapa:
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
9
O ácido clorídrico é utilizado para limpeza e galvanização de metais e o hipoclorito de
sódio é utilizado como desinfetante, sendo também utilizado para purificar a água
utilizada no processo de limpeza das chapas de aço que são comercializadas pela
Requerente.

I)
Amidos e féculas; inulina. Amidos e féculas; Amido de milho.
Para esse tópico foram glosados créditos de NITRATO PEROLADO MAGNESIANO, GRITZ
DE MILHO CARAMURU FLOTAMIL 75 e PALHA DE ARROZ EM FARDOS.
Os créditos desses materiais também devem ser admitidos, pois utilizados no processo
briquetagem que consiste na aglomeração de materiais com granulometria fina, com o
objetivo é obter um produto com maiores dimensões pelo uso de ligantes, podendo ser
de origem mineral ou orgânica. Por meio deste processo é possível obter briquetes
de carvão vegetal. O briquete é capaz de substituir com eficiência o gás, a energia
elétrica, o carvão Vegetal, o carvão mineral, a lenha e outros tipos de combustíveis e
pode ser obtido a partir de serragem, casca de arroz, palha de milho, sabugo, bagaço de
cana-de-açúcar, casca de algodão, etc.
J)
LUBRIFICANTES/ÓLEOS SEM DETALHAMENTO DO USO:
O óleo anti-gripante, por exemplo, é utilizado para desemperrar engrenagens, facilitar a
remoção de porcas, parafusos, lubrificar e proteger superfícies metálicas; o óleo
protetivo é utilizado para proteger as chapas de aço no processo de fabricação para que
não sofram riscos de avarias que danifiquem os produtos e inviabilize a comercialização.
K)
ETIQUETAS, FITAS ADESIVAS, SARRAFOS, PREGOS, ETC:
Os créditos glosados devem ser admitidos, uma vez que os produtos fazem parte do
processo produtivo da Requerente. As fitas adesivas, por exemplo, são utilizadas para
embalar os produtos da Requerente, sendo aplicados junto aos filmes plásticos. As ripas
também são utilizadas para facilitar o processo de embalagem dos produtos.

L)
UTILIZAÇÃO COMO INSUMO NÃO ESPECIFICADA/DETALHADA
Referidos materiais também são relacionados à produção da Requerente e geram direito a
crédito de COFINS.
M) AREIA:
A areia é utilizada no processo de derramamento do aço líquido nas formas de moldagem
atuando na proteção do elemento vedante da válvula e evitando deterioração precoce da
válvula.
Por fim, no que tange ao argumento fiscal de que a Requerente deveria ter ativado
alguns dos itens glosados, vê-se que o fiscal está presumindo que a vida útil dos
materiais ultrapassa 1 (um) ano. Ademais, veja-se que numa hipótese ou outra (insumo
ou ativo imobilizado) o efeito final será o crédito sobre o valor da aquisição ("custo"),
seja ele de forma direta ou mediante depreciação do item, nos termos da legislação, ou
seja, não existe prejuízo ao Fisco.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
10
N) DESPESAS DE FRETE
A partir de uma leitura própria do conceito de insumo para apropriação dos créditos do
PIS e COFINS, entende-se que o contribuinte pode descontar créditos relacionados aos
custos e às despesas gerais de insumos empregados, direta ou indiretamente, na
produção de bens e serviços, na linha do artigo 3o, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, cabendo a análise no caso concreto se está presente a característica de
insumo no bem ou serviço utilizado.
A contratação de serviços de transporte e sua respectiva despesa podem ser
identificadas em vários momentos dentro de uma cadeia econômica, não se
restringindo, portanto, à etapa inicial de produção ou venda, mas sim presente em
diferentes ocasiões para as quais há hipóteses de créditos para abatimento do PIS e da
COFINS.
Cita Solução de Consulta no 234 de 2007 que entendeu pela apuração de crédito de
frete na compra de insumos, ou de bens para revenda. Cita ainda a Solução de no 210
de 2009 que entendeu pela possibilidade de apuração de créditos de frete sobre o
serviço de transporte de bens entre estabelecimentos industriais da pessoa jurídica que
estejam "em fase de industrialização". Cita decisões do CARF no sentido da
possibilidade de apuração de crédito de transporte interno.
Na etapa de produção dos itens que comercializa a Requerente tem que arcar com o
frete para a transferência de bens que estão em processo de industrialização,
transportando os seus produtos entre os seus estabelecimentos (transferências
internas) para os processos industriais específicos e necessários à finalização do
produto para venda ao consumidor final.
Em certas ocasiões a Requerente necessita buscar produtos que foram devolvidos por
algum motivo pelo adquirente e substituí-los.
A despesa com frete para o transporte da escavadeira também foi necessário, pois é
maquinário indispensável para a atividade da Requerente e que necessita de transporte
especializado. Por sua vez, a correio transportadora é produto essencial para transporte
do minério de ferro e demais produtos fabricados pela Requerente em sua planta
industrial. E por se tratar de produto específico também precisa de transporte
especializado.
O) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A Requerente passa a impugnar os itens que foram glosados, deixando claro que não
concorda com nenhuma das glosas efetuadas pelo Auditor para os serviços tomados
como insumo e que passa a refutar, por amostragem alguns dos serviços.
a)
Serviços não especificados: Foram glosados Execução de Indústria e Conjunto de
Rolos, por falta de identificação da aplicação/destinação dos mesmos, todavia, são
inequivocamente relacionados com a atividade de produção, portanto devem ser
reconhecidos os créditos.
b)
Sucata de aço – Foram glosados serviços de aproveitamento de sucata, contudo,
tal serviço foi diretamente na atividade produtiva da requerente, portanto, devem ser
reconhecidos os créditos.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
11
c)
Pasta Mineração: Foram glosados vários serviços que não se enquadrariam como
insumos de produtos siderúrgicos. Dentre eles, podem ser citados serviços de operação
de carregadeira, retro, caminhão toco na dosagem e transporte de produtos, entre
outros.
Ora, tais serviços são essenciais e necessários ao desenvolvimento da atividade
econômica da Requerente de modo que impugna todas as glosas efetuadas pela
Autoridade Fiscal.
Dentre os serviços relacionados à mineração encontram-se, por exemplo, aqueles
ligados à pesquisa do solo e controle ambiental, para a extração de recursos minerais.
O próprio Código de Mineração (Decreto-lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967) traz a
previsão da pesquisa mineral e determina que a jazida deverá estar pesquisada para
aprovação da lavra pelos órgãos ambientais.
a)
Pasta Operação Trata-se de serviços de operação de manutenção de
software, operação carro torpedo, serviços de operação de manutenção de
equipamentos, etc.
São serviços técnicos de engenharia, limpeza, manutenção, etc, que não tem contato
direto com a produção do aço, mas são essenciais e necessários à atividade produtiva
da Requerente.
b)
Pasta Operação: Os serviços não teriam sido especificados, constando apenas
descrição genérica "serviços conforme contrato".
Os créditos relacionados à mineração concernentes a serviços que foram glosados pela
Autoridade Fiscal dizem respeito aos custos daqueles acima referidos, mas cuja espécie
deixou der ser especificado pela Requerente. Porém, isso não significa que estes custos
não gerem direito a crédito, pois os serviços de mineração representam custos
essenciais para a atividade da Requerente.
c)
Pasta Manutenção: Foram glosados vários serviços que não se enquadrariam
como insumos de produtos siderúrgicos. Dentre eles, podem ser citados serviços de
demolição e resfriamento de canais, serviços de manutenção na GMQ, etc.
Os serviços de manutenção são indispensáveis para a atividade produtiva
da requerente.
d)
Pasta Manutenção: Foram glosados serviços não especificados.
Com efeito, os créditos relacionados a esses serviços devem ser admitidos
integralmente. Os créditos relacionados à manutenção concernentes a mão-de-obra
que foram glosados pela Autoridade Fiscal dizem respeito aos custos com os serviços
envolvendo serviços aplicados na manutenção, mas cujo serviço deixou der ser
especificado pela Requerente. Todavia, isso não significa que estes custos não gerem
direito a crédito, pois custos são essenciais para a atividade da Requerente.
e)
Pasta Logística: Foram glosados vários serviços que não se enquadrariam como
insumos de produtos siderúrgicos. Dentre eles, podem ser citados serviços
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
12
especializados de transporte rodoviários na UPV, serviços portuários, etc.
Os serviços acima são necessários para a atividade da Requerente. Sem a
movimentação de carga e descarga, os serviços de transporte, movimentação de
granéis, etc, a Requerente não consegue efetivar a comercialização de seus produtos,
mostrando-se, portanto, essenciais.
Os serviços portuários também são necessários e os respectivos créditos deverão ser
autorizados pela Receita Federal, mediante tudo o que foi exposto anteriormente.
Cita decisão do CARF no sentido de admissão do direito a crédito oriundo de gastos com
serviços de despachante aduaneiro.

BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO
Os referidos itens também fazem parte do processo de produção da Requerente. Os
materiais refratários, como visto no tópico anterior, são utilizados nos processos de
manufatura que utilizam altas temperaturas como os que praticamente envolvem a
produção de todos os tipos de metais e aços.
O work roll se trata dos cilindros metálicos que são utilizados para dar formato às placas
de metal comercializadas pela Requerente. O Laudo apresentado pela Requerente (Doc.
11) evidencia a utilização desses produtos no processo produtivo.
Já os itens que atendem por bearings são espécies de rolamentos, que são aplicados
nos maquinários da Requerente, assim como os sealed roller bearing.
Os demais itens importados também guardam relação com a produção da Requerente e
por se tratarem de itens essenciais ficam, portanto, autorizados os créditos de COFINS
tomados para as aquisições dos insumos importados.
Encerra a manifestação requerendo:
a)
o deferimento do pedido de diligência, com exame de documentação
complementar contábil e fiscal da Requerente;
b)
requer que seja garantido à Requerente o direito à produção de todas as provas
em direito admitidas, inclusive a juntada posterior de documentos, nos termos do artigo
16 do Decreto Lei n° 70.235/1972;
c)
seja acolhida Manifestação de Inconformidade, a fim de que, reformando-se o r.
Despacho Decisório recorrido, seja integralmente deferido o crédito objeto do Pedido
de Restituição e efetivada a compensação.”

A despeito dos argumentos de defesa da empresa interessada, os membros da 16a
Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação
pleiteada, , em acórdão assim ementado:
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
13

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como: consumo; desgaste; dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está sendo fabricado.
SUCATA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fica vedada a utilização de créditos de não cumulatividade referentes à aquisição de
desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço,
de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados
respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02,
79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, e demais
desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
COMBUSTÍVEL. VEÍCULOS. TRANSPORTE INTERNO.
Não geram direito ao crédito, os combustíveis utilizados em veículos de transporte interno
de matérias primas, produtos em elaboração e produtos acabados, dado não se poder, a
rigor, considerar tais veículos como equipamentos empregados na fabricação de produtos,
e, por conseguinte, tampouco os combustíveis neles empregados como insumos à
fabricação de produtos destinados à venda.
MATÉRIA-PRIMA.COMBUSTÍVEL.
Não geram direito ao crédito de não-cumulatividade, por não se configurarem como
insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, as matérias-
primas aplicadas na fabricação de carvão a ser utilizado como combustível, na produção
de bens.
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
14
INSUMOS. EMBALAGEM.
O conceito de insumo abrange tão-somente a embalagem que agrega valor comercial ao
produto através de sua apresentação e que objetiva valorizar o produto em razão da
qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional. A embalagem de transporte não se configura como insumo.
INSUMOS. TRANSPORTE. MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Os gastos com transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre estabelecimentos
industriais ou distribuidores da mesma pessoa jurídica não geram direito a crédito a ser
descontado da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas de forma não-
cumulativa, por não se classificarem como insumos do produto.
FRETE. DEVOLUÇÃO MERCADORIA.
As despesas de frete na devolução de mercadoria, embora de certa forma relacionadas a
uma operação de venda, não são frete na venda, tampouco são consideradas insumos já
que não aplicadas ou consumidas na produção, portanto, não geram crédito de não
cumulatividade. Trata-se de despesa de comercialização.
INSUMOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONCEITO.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados insumos
para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Empresa apresenta o presente Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa, anexando farta documentação, bem como pleiteando a nulidade da
decisão da DRJ por não ter analisado os documentos e tampouco as razões da Manifestação de
Inconformidade. No mérito, espera o provimento do Recurso para reverter as glosas e, assim,
homologar o pedido de compensação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
15
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente apurou inicialmente o PIS não cumulativo para a competência
de julho de 2008, no valor de R$ 10.180.811,22, devidamente declarado em DACON transmitido à
Receita Federal do Brasil em 01/09/2008 e em DCTF transmitida em 04/08/2009, em que foram
informados os pagamentos do tributo via DARF, no valor de R$ 10.180.811,22.

DACON ORIGINAL
No DACON
DATA DE
ENVIO
DÉBITO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
TOTAL APURADO
DO DÉBITO
3117637311
01/09/2008
6912 - PIS
31/07/2008
10.180.811,22

DCTF ORIGINAL
No DCTF
DATA DE
ENVIO
DÉBITO
INFORMADO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
INFORMADO
21.14.67.69.83-23 04/09/2008
6912 - PIS
31/07/2008
10.180.811,22

COMPENSAÇÃO/DARF VINCULADO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓD RECEITA
VALOR TOTAL
DATA
ARRECADAÇÃO
31/07/2007
6912 - COFINS
10.180.811,22
20/08/2008

Ocorre que a Recorrente reviu a base de cálculo de PIS não cumulativa e
verificou o recolhimento a maior do tributo ante o desconto de créditos autorizados que não
haviam sido anteriormente considerados.
Com efeito, a Recorrente retificou o DACON no dia 19/08/2009 (Doc. 08) e
DCTF em 20/10/2009 reajustando o valor de R$ 10.180.811,22 para R$ 9.289.565,76, de modo que
restou um recolhimento a maior do tributo no montante de R$ 891.245,46, cuja restituição e
compensação foram pleiteadas por meio do PER/DCOMP no 03651.29865.250210.1.3.04-0250.
Todavia, adveio o Despacho Decisório não reconhecendo o direito de crédito e compensação no
montante de R$ 891.245,46.
No decorrer da fiscalização, a Recorrente apresentou a documentação
solicitada pela Autoridade Fiscal, consistente nos demonstrativos de apuração do PIS, entre outros
documentos, conforme respostas juntadas no processo administrativo de representação.
Todavia, após análise da documentação apresentada, pautando-se no
conceito restritivo de insumos (artigo 66 da IN SRF no 247/2002 e artigo 8o da IN SRF no
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
16
404/2004), e por uma interpretação restritiva dos demais dispositivos legais autorizadores de
créditos, a Autoridade Fiscal emitiu o Despacho Decisório não homologando o crédito e a
compensação informados pela Recorrente.
Como se vê, o presente feito envolve o conceito de insumo PIS/COFINS e o
Superior Tribunal de Justiça já delineou o tema em sede de Recurso Repetitivo, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Também vale destacar o parecer COSIT no. 5/18:
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
17
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO E S T A B E L E C I D A NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:a) o “critério da
essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta
lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:b.1)
“pelas
singularidades
de
cada
cadeia
produtiva”;b.2)
“por mposição
legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de
2003, art. 3o, inciso II. (Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
No memo sentido, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade da
disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.

Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que, data máxima vênia, não pode ser aceito por esse Colegiado,
urgindo a necessidade de averiguação da farta documentação juntada pela Recorrente ao
longo do contencioso sob a ótica pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Assim, merece o feito ser convertido em diligência para que a fiscalização aponte
quais insumo se enquadra nas hipóteses acima.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos retornem à unidade de
origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.554 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720757/2014-16
18
(1) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos
e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, deve a Autoridade
Administrativa verificar, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem
essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente
justificativa, devendo-se observar, principalmente, os centros de custos aos quais foram
vinculadas as respectivas despesas (operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no. 5/18;
(2) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do ressarcimento do PIS
para fins de compensação de débitos, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar
todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para
suportar suas conclusões;
(3) Ainda, o relatório deve discriminar cada item glosado, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado; e
(4) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, devendo retornar para julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 3272
DF CARF MF
Original